Tribunal: TJSP
Processo: 1003017-93.2023.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Plano de saúde. Cobertura. Beneficiária portadora de neoplasia maligna do corpo do útero. Tratamento por radioterapia com intensidade modulada (IMRT). Existência de prescrição médica. Alegação de ausência de enquadramento nas diretrizes de utilização previstas no rol da ANS. Circunstância que não impede a cobertura na espécie. Taxatividade afastada pela Lei no 14.454/2022. Precedentes. Dano moral

Ementa:
Plano de saúde. Cobertura. Beneficiária portadora de neoplasia maligna do corpo do útero. Tratamento por radioterapia com intensidade modulada (IMRT). Existência de prescrição médica. Alegação de ausência de enquadramento nas diretrizes de utilização previstas no rol da ANS. Circunstância que não impede a cobertura na espécie. Taxatividade afastada pela Lei no 14.454/2022. Precedentes. Dano moral configurado. Indenização devida. Cerceamento de defesa inocorrente. Recurso da autora provido em parte, improvido o da ré.